Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602576-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0602576-92.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ANGELA GARCIA - PODEMOS -
PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELA GARCIA (EMBARGANTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
IRWIM PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809404
28/02/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.203

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602576-
92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANGELA GARCIA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: IRWIM PEREIRA DE LIMA - OAB/PR0087124A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS QUE
N Ã O A F A S T A M D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
4. Documentação que não afasta a necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. Embargos rejeitados.

Num. 43809404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814260092000000042766414
Número do documento: 24022814260092000000042766414
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:19:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANGELA GARCIA, candidata ao
cargo de Deputada Federal pelo partido PODEMOS nas Eleições de 2022, em face do Acórdão
nº 62.898 (id. 43775671).

Em suas razões (id. 43784214), afirma que a decisão carece de esclarecimentos,
pugnando pela apreciação dos documentos apresentados com os declaratórios com o fim de
sanar as irregularidades que ensejaram a desaprovação de suas contas.

Argumenta que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a juntada dos
referidos documentos neste momento processual, os quais comprovam, ao menos em parte, a
regularidade das despesas que ensejaram a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de atribuir-lhes efeitos
infringentes, a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não infirmam as
irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id.43792306).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
Num. 43809404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814260092000000042766414
Número do documento: 24022814260092000000042766414
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:19:58

pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, embora a embargante sustente a necessidade de esclarecimentos
quanto à decisão embargada, não aponta omissão propriamente dita, mas pretende a juntada de
documentação que, no seu entender, seria apta a afastar, ao menos em parte, as irregularidades
que fundamentaram o acórdão embargado.

Informa que “diligenciou junto à empresa emissora da NF nº 74254 a identificação
da referida nota fiscal para assim providenciar a emissão da nota estorno. Entretanto, devido à
falta de resposta por parte da empresa até o momento, ainda não obteve o retorno desejado” (id.
43784214) e junta capturas de tela das conversas travadas em busca dessa identificação (id.
43784215).

Outrossim, procede à juntada da matrícula atualizada do imóvel locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha como forma de suprir a falha
documental e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

É entendimento pacífico desta Corte que a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
Num. 43809404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814260092000000042766414
Número do documento: 24022814260092000000042766414
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:19:59

vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação de id. 43792306, os documentos apresentados pela embargante não são aptos a
sanar as falhas que ensejaram a determinação de devolução de recursos públicos.

No que concerne à omissão de despesas na prestação de contas, as conversas
apresentadas, que evidenciam a iniciativa da embargante de contatar a empresa que emitiu a
nota fiscal identificada no procedimento de circularização para solicitar a emissão da nota fiscal
de estorno não é o bastante para modificar a avaliação dos fatos nesta instância.

As conversas não esclarecem a situação, tampouco têm o condão de, por si só,
desconstituir a presunção de de validade da informação do órgão fazendário, tal como destacado
no acórdão embargado.

Ademais, quanto à tentativa de comprovação da propriedade do imóvel locado pela
campanha, percebe-se que as matrículas fornecidas não se referem ao mesmo imóvel.

Essa disparidade é notável, pois a segunda matrícula não coincide com as
dimensões previamente mencionadas e não apresenta os mesmos vendedores indicados na
primeira matrícula, Getulina da Silva e Oswaldo Totti. Adicionalmente, na segunda matrícula, o
transmitente é identificado como José Miguel dos Anjos.

Portanto, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, bem como que a
documentação juntada não inquina a determinação para recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a rejeição dos aclaratórios é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43809404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814260092000000042766414
Número do documento: 24022814260092000000042766414
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:19:59

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602576-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANGELA GARCIA - Advogados da EMBARGANTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, IRWIM PEREIRA DE LIMA - PR0087124A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814260092000000042766414
Número do documento: 24022814260092000000042766414
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:19:59